Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0701809-80.2020.8.07.9000 IMPETRANTE: CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO PACIENTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO em favor de MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi surpreendido com a intimação para audiência de transação penal e, por isso, encontra-se na iminência de sofrer constrangimento ilegal. Alega que “portar arma de uso permitido, com registro e porte vencido, não é ilegal, e sim uma mera irregularidade administrativa” (ID 21754974 – pág. 3), não configurando ilícito penal. Assevera que não pode ser forçado a realizar a transação penal, revelando-se, assim, manifesta ilegalidade a apresentação de proposta de acordo de não persecução penal apresentada pelo Ministério Público. Pugna, ao final, pelo deferimento liminar da ordem impetrada de habeas corpus preventivo, para trancar a ação penal, com a consequente suspensão da audiência de proposta de acordo de não persecução penal designada pelo juízo a quo, “impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, ou obrigação de transação penal, (...) a fim de ver-se processado em liberdade” (ID 21754974- pág. 25). Requer, ainda, a liberação da arma de fogo para que possa regularizar a posse bem como renovar e atualizar o registro dela; e a liberação imediata do alvará de levantamento referente à fiança prestada. É a síntese do que interessa. Decido. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Pelas alegações apresentadas pelo impetrante não se verifica qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente apta a justificar o processamento do presente writ. Com efeito, não vislumbro constrangimento ilegal passível de ser desde logo afastado, visto que apenas houve a designação de audiência, oportunidade em que o Ministério Público formalizará uma proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, e não uma imposição para uma transação penal, como alega o impetrante. Consoante consta no mandado de intimação para audiência (ID 21754975 – pág. 74): “INTIME MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL - CPF: 316.321.901-25 (INDICIADO), no endereço acima informado, para que no dia 03/12/2020 16:20, participe da Audiência, nos termos do artigo 28-A do CPP, oportunidade em que o Ministério Público formalizará a proposta de acordo de não persecução penal, se o(a) investigado(a) confessar formal e circunstanciadamente a sua prática criminosa, além de outras condições a serem estabelecidas na audiência, e o juiz irá verificar a voluntariedade, por meio da oitiva do(a) investigado(a) na presença do seu defensor, e sua legalidade, e em conformidade com a Portaria Conjunta no 74/2020 do TJDFT, por meio de VIDEOCONFERÊNCIA.” (destaques no original) Ora, a mera conjectura de “ordem prematura para a transação penal sem os devidos esclarecimentos” (ID 21754974 – pág. 21), em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente apta a ensejar o processamento do presente habeas corpus. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. ATO DE HIPÓTESE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O remédio constitucional, em sua feição preventiva, não tem cabimento contra o chamado ato de hipótese, futuro e incerto. 2. O mero fato de haver referência ao nome do agravante em anexo de colaboração premiada não evidencia elevada probabilidade de deflagração de investigação e de conjecturada determinação de sua prisão temporária ou preventiva, em situação desumana, nem denota a ameaça ou risco iminente de violência ou coação à liberdade a que se refere a garantia fundamental do art. 5o, LXVIII. A condição da ação mandamental não pode ser conjecturada, deve se revelar objetiva, iminente e plausível, o que não se verifica no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 520.143/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 15/10/2019) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ORDEM DENEGADA. Não há risco iminente e concreto da decretação da prisão preventiva da paciente, inclusive o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo. Assim, inexistindo demonstração da ameaça à liberdade de ir e vir, não se justifica a expedição de salvo-conduto. Ordem denegada.” (Acórdão 1145860, 07227453420188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. É indispensável a existência de prova concreta de ameaça ao jus libertatis para se configure constrangimento ilegal que justifique a expedição de salvo-conduto. 2. Não ultrapassando as alegações do impetrante a esfera das conjeturas, não há que se falar em concessão preventiva da ordem de habeas corpus. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1125379, 07139755220188070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018.) Por fim, saliento que em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas, devendo as alegações do impetrante, no sentido de que a conduta do paciente não configura crime, ser analisadas pelo Juízo a quo no momento da instrução processual. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator